Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709644-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CARLI AGRAVADOS: CARLA FONSECA DE ARAUJO JORGE, MARIANA FONSECA DE CARLI, CARLOS GABRIEL DE CARLI DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Carlos Alberto De Carli contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso (ID no 70300995). 2. Na origem, em 30/7/2025, foi proferida sentença que acolheu o pedido inicial, julgando procedente o pedido da ação de interdito proibitório e julgou improcedentes os pedidos contrapostos (ID no 74546665). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem (ID no 74546665), foi proferida sentença que confirmou os efeitos da decisão liminar, fato que ocasiona a perda do objeto recursal. Logo, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de interno e o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Retire-se o processo da pauta de julgamento. 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO